Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010788-78.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Levi Machado de Oliveira contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário com pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso contra si, Silval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Marcel Souza de Cursi, Arnaldo Alves de Souza Neto, Sílvio Cezar Correa Araújo, Alan Ayoub Malouf, Valdir Agostinho Piran, Filinto Muller e Antônio Carlos Milas, fixou multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa.
Assegura que “os embargos declaratórios foram opostos adequadamente objetivando eliminar contradição entre duas decisões, a fim de restabelecer o ‘status quo ante’ da primitiva decisão e seus efeitos vinculantes, prolatada em 02.05.2019, que determinou, vale repetir, que: ‘o pagamento da indenização securitária pelo sinistro (furto), o valor correspondente deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este feito’, ou seja, vinculada ao juízo da ação civil pública”.
Assevera que “não existiu abuso nem rediscussão ou recurso repetitivo da matéria. O primeiro recurso de embargos declaratórios foi oposto com propósito de retirar o ônus de indisponibilidade que incidia sobre o veículo furtado, vez que o recorrente, até então, estava tratando diretamente com a Seguradora acerca do pagamento do seguro”. Já o “segundo recurso de embargos, com destinação diferente do primeiro, visou eliminar contradição entre a nova decisão publicada em 22.01.2020 e a primeira decisão datada de 02.05.2019, preclusa, a fim de fazer prevalecer os efeitos vinculantes gerados pela primitiva decisão, no sentido de manter a intervenção do Juízo da ação civil pública no pagamento da indenização securitária”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Indefiro o pedido do requerido Levi Machado de Oliveira (id. 27385460), uma vez que a regularização do processo de indenização securitária, com a apresentação dos documentos pertinentes à seguradora, pode e deve ser feito diretamente pelo requerido, sem a intervenção deste Juízo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1023704-26.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 27835801).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] A conduta do embargante atenta contra a rápida solução do conflito, conforme dispõe o artigo 4o do CPC, ‘As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa,’ e contra o dever de boa-fé, esculpido no artigo 5o, do CPC: ‘Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.’
O dever jurídico de se observar a boa-fé processual não é novo e à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, deflui dos fundamentos da justiça e solidariedade (artigo 3o, inciso I) e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III).
Portanto, os embargos de declaração não têm qualquer fundamento apto de existência, tendo sido ajuizado pela rediscussão da fundamentação jurídica adotada na decisão, o que revela a incoerência jurídica da pretensão e o preenchimento da hipótese trazida pelo art. 1.026, § 2o, do CPC: ‘Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.’
Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil a serem sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a sentença embargada como foi publicada.
Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplico ao embargante Levi Machado de Oliveira à multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1023704-26.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 29334399, fls. 3).
A decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao agravante até o julgamento do recurso pelo Colegiado, sobretudo ao considerar que, acaso provido, será excluída a multa fixada naquela, a desautorizar a suspensão da eficácia da decisão.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator